Tribunal: TJDFT
Processo: 0712824-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712824-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DA SILVA COSTA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON WILLIAM DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS DA SILVA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida contra a recorrente e CLÍNICA BRASÍLIA ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA, pela qual indeferiu a impugnação a penhora de ativos financeiros realizada pelo SIBAJUD. Alega o agravante, em apertada síntese, a impenhorabilidade da quantia de R$ 6.050,74 (seis mil e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), bloqueada em conta bancária de sua titularidade, com amparo no art. 833, IV, do CPC, argumentando que o montante tem origem salarial. Defende que “os valores bloqueados possuem natureza alimentar, uma vez que são fruto da contraprestação pelos serviços prestados pelo agravante à empresa ESH Internacional Serviços Ltda. Tais valores são essenciais para o sustento do agravante e de sua família, devendo, portanto, ser considerados impenhoráveis.” Argumenta ter juntado aos autos extrato bancário e recibo de pagamento emitido pela empresa contratante, que afirma serem passíveis de comprovar a origem remuneratória dos valores penhorados. Colacionadas precedentes jurisprudenciais e conclui que “...a proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, abrange os valores depositados na conta bancária onde o agravante recebeu sua remuneração.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada “...reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando o imediato desbloqueio da quantia de R$ 6.050,74 (seis mil e cinquenta reais e setenta e quatro centavos).” Preparo regular no ID 70462233. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que veio acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo, pois não é iminente o deferimento da expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo recorrente, verifica-se que a decisão agravada condicionou a liberação dos valores ao agravado à preclusão do decisum, confira-se: "Vistos etc. Cuida-se de impugnação ao bloqueio das quantias de R$ 1.045,76 (CLINICA BRASILIA ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA) e de R$ 6.050,74 (MARCOS DA SILVA COSTA), efetivado por meio do sistema SISBAJUD. Alegam os devedores se tratar de valores provenientes de contraprestação pelos serviços prestados, ostentando natureza alimentar. Além disso, afirmam que parte dos valores bloqueados se refere a verbas administradas em favor de terceiros alheios ao processo, as quais foram transferidas para a conta pessoal da empresa executada apenas para facilitar o pagamento destinado a médico que presta serviço à clínica (id. 219469013). A parte exequente manifestou-se pela rejeição do pedido (id. 220682866). É o relatório. Decido. É ônus da parte executada demonstrar que o bem ou valor atingido pela constrição é impenhorável, consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal. Assim, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada comprove, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados em sua conta bancária, sob pena de se rejeição da alegação de impenhorabilidade. No caso, os documentos acostados à impugnação não fazem a prova necessária e segura das alegações dos impugnantes. Ademais, a alegação de que parte dos valores bloqueados não pertence ao executado sequer comporta conhecimento por este juízo, uma vez que falta aos executados legitimidade para reivindicar a defesa de direito alheio em nome próprio, conforme art. 18 do Código de Processo Civil. Desse modo, ausentes documentos capazes de efetivamente demonstrar a natureza alimentar das verbas, REJEITO a impugnação apresentada e converto a indisponibilidade dos valores em penhora. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor das quantias bloqueadas e acréscimos legais. Para tanto, informe o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados de conta bancária para realização da transferência eletrônica, podendo ser inclusive chave PIX, ficando desde já autorizada a expedição do ofício de transferência eletrônica, após operada a preclusão desta decisão. Fica intimada a exequente a apresentar planilha atualizada do débito, decotando os valores penhorados, devendo ainda indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Intimem-se." (ID 227655902) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores penhorados à agravada deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Apesar de não haver pedido de antecipação de tutela recursal expresso no agravo de instrumento, mas apenas de efeito suspensivo, cumpre ressaltar que seria inviável eventual restituição imediata do montante constringido à primeira recorrente, pois é vedada a concessão de medida liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos em favor da parte agravada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator